Tribunal: TJMT
Processo: 1033362-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033362-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), MARIA DOS SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 009.554.173-09 (AGRAVANTE), ANTONIO DE JESUS FERREIRA - CPF: 036.238.121-61 (AGRAVADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Agravo Interno em Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Inexistência de prova de incapacidade econômica – Acordo de União Estável e Partilha de Bens – Patrimônio compatível com o custeio dos encargos processuais –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo Interno interposto em razão de decisão unipessoal em que foi negado provimento ao Agravo de Instrumento e mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Todavia, foi oportunizado o parcelamento das custas processuais da Ação principal.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante comprovou suficientemente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da justiça gratuita, com base nos documentos juntados aos autos.

III. Razões de decidir

3- No caso, os documentos constantes dos autos revelam que a Agravante será titular de patrimônio considerável, incluindo imóvel com quatro kitnets, o que evidencia capacidade de arcar com os custos processuais, ao menos de forma parcelada.

4- A falta de provas de despesas extraordinárias ou insuficiência real de recursos, diante da robustez patrimonial evidenciada, afasta a alegação de hipossuficiência financeira.

5- O custeio da Ação de Origem não irá recair exclusivamente sobre a Agravante, pois o caso versa sobre Ação de Homologação de Acordo de União Estável e Partilha de Patrimônio Ativo e Passivo.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, para fins de justiça gratuita, é relativa e pode ser afastada diante de prova nos autos que demonstre capacidade financeira da parte.”

_____________

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1033362-56.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria dos Santos da Conceição Primo
em virtude da decisão unipessoal do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes, atuando como Relator em substituição legal.

O relator em substituição legal negou provimento ao Recurso, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e oportunizou o recolhimento das custas da Ação Principal em 06 (seis) prestações mensais. No mais, determinou à Recorrente o recolhimento do preparo recursal.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que apresentou diversos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, a exemplo da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), extratos bancários e relatórios médicos.

Afirma que os laudos e exames médicos carreados aos autos evidenciam seu estado de saúde fragilizado, o que lhe acarreta elevados custos com tratamento de saúde.

Alega que está divorciada, sem vínculo empregatício e impossibilitada de reinserção no mercado de trabalho, haja vista suas condições clínicas.

Aduz que a mera titularidade de bens não implica, necessariamente, capacidade contributiva, tampouco descaracteriza sua situação de vulnerabilidade econômica.

Requer o provimento do Recurso para que seja concedido o benefício da justiça gratuita em seu favor.

O prazo para apresentar Contraminuta transcorreu sem a apresentação da peça de defesa (Id. 269668767).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025